Tribunal: TJES
Processo: 0034502-69.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Posse e Exercício; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034502-69.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDY CARLA TONINI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 784, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por entender aplicáveis os Temas 339 e 784, do Excelso Supremo Tribunal Federal. As recorrentes alegam que a contratação de temporários configuraria preterição e lhes asseguraria direito subjetivo à nomeação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade do acórdão; e (ii) se as contratações temporárias demonstrariam preterição indevida, a transmudar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, atendendo ao dever de fundamentação constante do Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no Tema 784 de que apenas a aprovação dentro das vagas, ou a comprovação de preterição arbitrária e imotivada, gera direito subjetivo à nomeação.

No caso, não restou demonstrado que as contratações temporárias substituíram cargos efetivos vagos ou evidenciaram preterição arbitrária, razão pela qual permanece apenas expectativa de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O Acórdão recorrido atendeu ao dever de fundamentação, não havendo nulidade a ser reconhecida (Tema 339/STF).”
“A mera contratação temporária não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas (Tema 784/STF).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, II, IV e IX; 93, IX; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.08.2010 (Tema 339); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

EDY CARLA TONINI, RUTH FERREIRA DE SOUZA E KLEYSE ANDRADE SILVA
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 14940676), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em da
DECISÃO
(id. 13914359), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
das ora Recorrentes, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no RE 837.311/PI (Tema 784).

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade dos
Temas 339 e 784, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob os argumentos seguintes: I - descumprimento do Acórdão quanto ao dever de fundamentação acerca da tese de presunção de preterição do direito de nomeação; II - a contratação de diversos servidores temporários para o cargo em que foram aprovadas, durante a validade do concurso, caracteriza preterição indevida que transmuta a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

EDY CARLA TONINI, RUTH FERREIRA DE SOUZA
e
KLEYSE ANDRADE SILVA
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 11818604), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 9845699), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
das ora Recorrentes, a fim de manter a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, cujo
decisum
“
rejeitou o pedido inicial, condenando a autora, ora apelante, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TÉCNICO EM LABORATÓRIO – EDITAL SESA 2013 – CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA – FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – ALEGADA PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – TEMA 784 STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em âmbito de concurso público, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente e inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a sua nomeação.

2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837311 em repercussão geral, Tema 784, firmou as seguintes teses: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

4. No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de técnico em laboratório, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

5. Recurso conhecido e não provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0034502-69.2015.8.08.0024, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2024)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 10953687).

Irresignadas, as Recorrentes aduzem violação aos
artigos 5º, incisos V, LIV e LV, 37,
Caput
, incisos I, II, IV e IX, e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
, diante da ofensa aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa, da excepcionalidade das contratações temporárias, do direito adquirido e do livre acesso ao cargo público.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 13245486).

Na espécie, no tocante ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, referente à alegada ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo afirmado,
“foram juntadas INÚMERAS provas das irregularidades perpetradas pelo Recorrido, comprovando a inequívoca preterição das Recorrentes. Ainda assim, o E. TJES se restringiu a afirmar que inexiste comprovação de que as contratações temporárias realizadas pelo Recorrido se deram de forma ilegítima, em substituição a cargos que deveriam ser preenchidos mediante provimento efetivo”
(p. 18).

Contudo, extrai-se do voto condutor do
Acórdão
proferido nos
Embargos de Declaração
o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in litteris
(id. 10565134):

[...] Ora, ao examinar as razões apresentadas, vê-se que, em verdade, pretende o embargante revolver argumento atinente ao mérito da apelação cível, questão que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 9478492):

[...] registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo porque somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com as recorrentes, sendo certo que na hipótese dos autos inexiste demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação das apelantes.

[...] verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias apontadas pelas autoras/apelantes ocorreram em substituição ao cargo de provimento efetivo do técnico em laboratório, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

Assim, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível. [...].

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, com relação aos
artigos 5º, incisos V, LIV e LV, 37,
Caput
, incisos I, II, IV e IX, e § 2º, da Constituição Federal
, relativos aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da excepcionalidade das contratações temporárias, do direito adquirido e do livre acesso ao cargo público, o Órgão Fracionário,
que é soberano na análise do conjunto fático probatório
, afirmou que
“No presente caso, verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de técnico em laboratório, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.”

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 837.311/PI (Tema 784)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbatim
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
, RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Dessa forma, também sob esse aspecto não merece seguimento o
Apelo Extremo
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
a pretensão recursal não se sustenta
, na medida em que
somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame
, o que não ocorrera com as recorrentes, sendo certo que
na hipótese dos autos inexiste demonstração de preterição capaz de autorizar suas nomeações
.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do Acórdão objurgado,
in litteris
:

[...] registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo porque somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com as recorrentes, sendo certo que na hipótese dos autos inexiste demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação das apelantes.

[...] verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias apontadas pelas autoras/apelantes ocorreram em substituição ao cargo de provimento efetivo do técnico em laboratório, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

Assim, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível. [...].

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 784
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado,
o Órgão Julgador, que é soberano na análise do conjunto fático probatório, afirmou que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de técnico em laboratório.

Além disso, consoante também registrado,
verificou-se que não restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

A propósito, destaca-se o seguinte trecho do Voto condutor dos
Embargos de Declaração
, que faz menção à ausência de preterição do direito das Agravantes serem nomeadas,
verbum ad verbo
(id. 10565134):

[...] registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo porque somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com as recorrentes, sendo certo que na hipótese dos autos inexiste demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação das apelantes.

[...] verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias apontadas pelas autoras/apelantes ocorreram em substituição ao cargo de provimento efetivo do técnico em laboratório, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública. [...]

Portanto, ao se pronunciar pela inexistência do direito de nomeação das Agravantes,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.05.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.